Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-52.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1005211-52.2016.8.11.0003
RECORRENTE MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50416950) interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 43300971):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.” (N.U 1005211-52.2016.8.11.0003, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020)
Alega violação aos artigos 25 da Lei n. 6830/80; 183 e 485, §1o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que para ser extinto o processo há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente, o que não ocorreu no caso em apreço, bem como, nada foi dito quanto à ausência de animus de abandonar a causa.
Recurso tempestivo (ID 51098487).
Contrarrazões juntadas conforme ID 53106991.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 314
A parte Recorrente alega ofensa aos artigos 25 da Lei n. 6830/80; 183 e 485, §1o, ambos do CPC, aduzindo que que não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.120.097/SP, Tema 314) submeteu a julgamento questão referente à viabilidade da extinção ex officio do processo de execução fiscal não embargada, com base no art. 267, III, do CPC/73, restando afastado o Enunciado Sumular 240 do STJ, e fixou a seguinte tese:
“A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. (g.n.)
O acórdão restou assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000) 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que o órgão fracionário consignou que “In casu, verifica-se que na data de 15.02.2017, por certidão, os autos foram impulsionados à Fazenda Pública para, no prazo de dez dias, se manifestar quanto à devolução negativa da correspondência de citação. (id. 1170036). Como não restou atendido o chamado, novo comando judicial foi dado, mas dessa vez através de despacho, intimando o exequente a se manifestar acerca da correspondência id 4868458, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, conforme se verifica do id. 1170037. Mais uma vez, a Fazenda Pública deixou de se manifestar, conforme se verifica da certidão datada de 20.04.2017 – id. 1170039.”, entendimento este em conformidade com a orientação do STJ, manifestada no recurso paradigma, REsp n. 1.120.097/SP.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 314), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX